Tribunal: TJSP
Processo: 0008056-91.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008056-91.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LUIS RICARDO BATISTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO, a fim de que seja retificado o
cálculo de pena do agravante, para efeito de progressão de regime,
considerando-se, para tanto, a fração prevista no artigo 112, inciso V, da LEP,
qual seja, 40% (ou fração de 2/5).V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008056-91.2020.8.26.0496 -Voto no 44.298
2

VOTO no 44.298
AGRAVO EM EXECUÇÃO n.o 0008056-91.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: LUIS RICARDO BATISTA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

COMARCA: RIBEIRÃO PRETO/DEECRIM UR6 UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 6a RAJ

LUIS RICARDO BATISTA interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls. 23/27, proferida
pelo MM. Juiz de Direito do Deecrim UR6 da Comarca de Ribeirão Preto, Dr.
Hélio Benedini Ravagnani, nos autos da execução no
0008847-31.2018.8.26.0496.
A Defesa informa, em suma, que o agravante,
anteriormente condenado pela prática de crime de natureza comum,
cometeu novo delito previsto pela Lei de Drogas, razão pela qual iniciou-se
nova execução criminal.
Argumenta que, ao ser determinada a realização
do cálculo para cumprimento da reprimenda, o sentenciado foi considerado
reincidente específico em crime hediondo, razão pela qual se aplicou a
fração de 3/5 (ou 60%) para a progressão de regime, nos termos do artigo
112, VII, da Lei no 7.210/1984, o que não deve prevalecer.
Aduz ser imprescindível a retificação dos cálculos
em decorrência do reconhecimento da natureza comum do delito anterior e
a consequente inexistência de reincidência específica em crime hediondo,
devendo ser aplicada a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por
cento) para a progressão de regime.
Enfatiza que a Lei no 13.964/2019 trouxe consigo
uma “novatio legis in mellius”, razão pela qual deverá retroagir para
beneficiar o sentenciado.
Requer seja conhecido e provido o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008056-91.2020.8.26.0496 -Voto no 44.298
3
agravo, determinando-se a aplicação da Lei penal mais benéfica, retificando-
se o cálculo de penas para constar o percentual de 40% (quarenta por
cento) para fins de progressão de regime prisional (fls. 01/08).
Contrarrazoado o recurso a fls. 34/54, a decisão
recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 55).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
acostado a fls. 69/72, opinou pelo não provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.

Consta dos autos que o agravante cumpre
atualmente pena de treze anos e quatro meses de reclusão, pela prática dos
crimes de homicídio e tráfico de drogas, cujo início de cumprimento de pena
se deu em 31/03/2018, com término previsto para 05/05/2031 (fls.16/18).
Por decisão proferida, no dia 28 de outubro de
2020, foi indeferido o pedido de retificação do cálculo de penas referente ao
executado, que visava à aplicação de lei nova mais benéfica (Lei no
13.964/2019, que alterou o artigo 112 da LEP) (fls. 23/27).
O presente recurso comporta provimento.
Com efeito, no caso em tela, verifica-se que o
sentenciado, reincidente em crime comum, enquadra-se na hipótese
prevista no artigo 112, V, da Lei de Execuções Penais, com redação dada
pela Lei no 13.934/2019, denominada “Pacote Anticrime”.
Com a redação dada pela nova Lei, referido
artigo passou a tratar o sistema progressivo da pena de acordo com a
situação de cada condenado (se primário ou reincidente em crime hediondo
ou equiparado; se o crime por ele praticado é ou não hediondo ou
equiparado; se cometido com violência ou grave ameaça à pessoa etc.),
distinguindo, assim, de acordo com as situações ali elencadas, o lapso
temporal necessário para a progressão de regime.

Contudo, referida lei não fez menção sobre os
casos de réu reincidente por crime comum, existindo assim lacuna na Lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008056-91.2020.8.26.0496 -Voto no 44.298
4
que deve ser interpretada a favor do agravante.

Destarte, tratando-se de Lei posterior, em
homenagem ao princípio da retroatividade da lei penal benéfica, insculpido
no artigo 5o, inciso XL da Constituição Federal, e artigo 66, inciso I, da Lei
de Execuções Penais, malgrado o agravante ostente reincidência em crime
comum, deve ser considerado, para fins de progressão de regime, o
percentual de 40% (ou fração de 2/5).
Neste sentido, é a jurisprudência:
(...) No caso concreto, dirigir sem habilitação (artigo
309 do Código Brasileiro de Trânsito), irregularidade
administrativa indevidamente alçada à condição de
ilícito penal, nada diz sobre a personalidade e
periculosidade
do
paciente,
trata-se
de
uma
reincidência vazia, meramente formal, que merece ser
afastada. Assim, como não é crime hediondo, não
deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112,
VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma
vez que lá o executado deve ser reincidente específico
(reincidência em crime hediondo) (...) Para a
progressão de regime, então, em razão do crime de
tráfico de drogas praticado, considerado hediondo
pela Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de
2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora
revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente
ao novo percentual (40%), previsto na Lei de
Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.
(...) Ante o exposto, não conheço do presente habeas
corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para
cassar
o
acórdão
coator,
determinando,
em
consequência, que o Juízo das execuções afaste,
para fins de progressão, a alegada reincidência formal
do crime previsto no art. 309, do CTB, aplicando,
assim, o percentual de progressão de regime previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008056-91.2020.8.26.0496 -Voto no 44.298
5
no art. 112, V, da Lei de Execuções Penais, ou a
fração de 2/5 previsto no revogado art. 2o, § 2o, da Lei
de Crimes Hediondos (já que são equivalentes).HC
533.016/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, j. em 13/02/2020, DJe de
31/03/2020).
Ante
o
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
AGRAVO INTERPOSTO, a fim de que seja retificado o cálculo de pena do
agravante, para efeito de progressão de regime, considerando-se, para
tanto, a fração prevista no artigo 112, inciso V, da LEP, qual seja, 40% (ou
fração de 2/5).
WALTER DA SILVA
Relator